Tribunal: TJBA
Processo: 8028613-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8028613-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA EMBARGADA/APELADA: ANGELA CRISTINA OLIVEIRA ALVES Advogado(s):DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes por faixa etária em contrato de plano de saúde e determinou a restituição dos valores pagos a maior. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial atuarial, sustentando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial atuarial requerida pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, afastando-a à luz do art. 370 do CPC, com base na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos e na ausência de documentação técnica mínima pela parte interessada que justificasse a produção da perícia. 5. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar a modificação da decisão por meio de embargos de declaração. 6. A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. 2. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial se funda na suficiência dos elementos constantes nos autos e na ausência de justificativa técnica pela parte interessada. 3. A alegação de vício inexistente nos embargos de declaração caracteriza mero inconformismo com o julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 156, 355, 370, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8028613-41.2021.8.05.0001, em que é embargante/apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e embargada/apelada ANGELA CRISTINA OLIVEIRA ALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.